Tribunal: TJES
Processo: 0005314-30.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005314-30.2021.8.08.0021
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MATHEUS ALESSANDRO PRATTI SANTOS e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0005314-30.2021.8.08.0021 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MATHEUS ALESSANDRO PRATTI SANTOS, GILMAR CARRERO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO. READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO PARCIAL DOS PEDIDOS DEFENSIVOS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por MATHEUS ALESSANDRO PRATTI SANTOS e GILMAR CARRERO DA SILVA contra sentença da 1ª Vara Criminal de Guarapari que os condenou, como incursos nos arts. 33, caput, e 35, ambos da Lei nº 11.343/06, às penas de 15 anos e 6 meses de reclusão e 1.950 dias-multa (Matheus) e 18 anos e 6 meses de reclusão e 2.250 dias-multa (Gilmar), em regime inicial fechado. As defesas pleitearam, em síntese, a absolvição por insuficiência de provas, desclassificação da conduta de tráfico para uso, aplicação do tráfico privilegiado e redução das penas-base ao mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se os apelantes devem ser absolvidos das imputações de tráfico e associação para o tráfico por insuficiência probatória; (ii) estabelecer se é cabível a desclassificação da conduta de tráfico de drogas para porte para uso pessoal em relação ao réu Gilmar; (iii) determinar se é aplicável a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado a Matheus; e (iv) verificar se é devida a redução das penas-base fixadas na sentença condenatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade do crime de tráfico resta comprovada pelos autos de apreensão e laudos periciais, corroborados por depoimentos testemunhais.

A autoria delitiva se confirma pelas declarações firmes e coerentes dos policiais militares, testemunhas presenciais da conduta típica, além da apreensão de drogas no interior da residência de Matheus e tentativa de fuga de Gilmar.

A jurisprudência admite os depoimentos policiais como meio de prova válido e suficiente para condenação, quando harmônicos com o conjunto probatório.

A absolvição pelo crime de associação para o tráfico é de rigor, por ausência de prova concreta de vínculo estável e permanente entre os agentes, conforme exigido pela doutrina e jurisprudência dominante.

A desclassificação da conduta de Gilmar para porte de droga para consumo próprio é incabível, diante da prova robusta de mercancia e da natureza, quantidade e modo de acondicionamento das substâncias.

A aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 foi corretamente afastada em relação a Matheus, em razão da existência de maus antecedentes.

A fixação da pena-base acima do mínimo legal deve ser parcialmente reformada, ante a inidoneidade da valoração negativa de culpabilidade, personalidade, motivos e consequências do crime, restando válidas apenas as circunstâncias e os antecedentes como fundamentos de exasperação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos conhecidos e parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

É válida a condenação por tráfico de drogas quando lastreada em provas materiais e testemunhais idôneas, incluindo depoimentos policiais coerentes com o conjunto probatório.

A absolvição pelo crime de associação para o tráfico é imperativa quando ausente demonstração concreta de vínculo estável e permanente entre os envolvidos.

A desclassificação do crime de tráfico para o de uso é inviável quando as provas indicam destinação mercantil da droga.

A pena-base deve ser fixada com base em fundamentos idôneos e autônomos, sendo vedada a duplicação de juízos valorativos e o uso de argumentos genéricos.

Dispositivos relevantes citados
:
Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput, e 35; Código Penal, art. 59 e art. 33, §2º, alíneas “a” e “b”; Código de Processo Penal, art. 386, II.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC n. 734.804/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 3.5.2022, DJe 6.5.2022;
STJ, AgRg no HC n. 752.664/SP, rel. Min. Olindo Menezes, 6ª Turma, j. 6.12.2022, DJe 15.12.2022;
STJ, EDcl no HC n. 929.364/GO, rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, 5ª Turma, j. 13.5.2025, DJEN 28.5.2025;
TJES, Apelação Criminal 014180073216, rel. Des. Adalto Dias Tristão, 2ª Câmara Criminal, j. 19.10.2022, DJ 24.10.2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, dar parcial provimento aos recursos, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0005314-30.2021.8.08.0021 -
1ª Câmara Criminal

APELANTES: MATHEUS ALESSANDRO PRATTI SANTOS, GILMAR CARRERO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, tratam-se de recursos de Apelação Criminal manejados por
MATHEUS ALESSANDRO PRATTI SANTOS
e
GILMAR CARRERO DA SILVA
, por encontrarem-se inconformados com a respeitável sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Guarapari, que os condenou como incursos nas sanções dos artigos 33,

caput,

e 35, ambos da Lei nº 11.343/06, às penas definitivas respectivas de 15 (quinze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1.950 (mil novecentos e cinquenta) dias-multa e 18 (dezoito) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 2.250 (dois mil duzentos e cinquenta) dias-multa, ambos para cumprimento em regime inicial fechado.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 3 de dezembro de 2021, os denunciados guardavam e tinham em depósito substâncias entorpecentes, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Nas razões recursais, requer a defesa de
MATHEUS
(I) absolvição por insuficiência probatória quanto aos crimes de tráfico e associação; (II) fixação das penas-bases no mínimo legal; e (III) reconhecimento do tráfico privilegiado.

Também na forma das razões recursais, a defesa de
GILMAR
pugna pela (I) absolvição por insuficiência probatória quanto aos crimes de tráfico e associação; (II) desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei n. 11.343/06; e (III) fixação das penas-bases no mínimo legal.

Pois bem.

A
materialidade

do delito
restou demonstrada através do auto de apreensão, auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas, boletim unificado n. 46485385, laudo pericial de exame químico n. 978/2022, bem como por toda a prova oral produzida nos autos.

Compulsando o caderno processual, verifico que a
autoria delitiva
restou demonstrada em desfavor dos apelantes, conforme será a seguir demonstrado.

Interrogado em juízo,
MATHEUS
disse que no interior de sua residência foram apreendidos 24 (vinte e quatro) pinos de cocaína e 7 (sete) buchas de maconha, sendo para consumo pessoal, além da quantia de R$ 101,00 (cento e um reais) que o pertencia.

Em relação ao corréu, disse que o chamou ao local para juntos fumarem um cigarro de maconha, sendo que estavam lado a lado próximos à entrada do portão quando foram abordados pela polícia militar.

Por fim, negou que vendia drogas no local.

Também interrogado em juízo, o réu
GILMAR
revelou que foi até a casa do corréu para usar maconha, sendo que levou a droga até lá. Disse, em seguida, desconhecer as drogas apreendidas, sendo que não o pertenciam.

Necessário destacar as declarações prestadas em juízo pelos policiais militares, sendo eles os responsáveis pela abordagem dos réus.

André Luiz de Oliveira Ribeiro afirmou que no dia dos fatos se deslocaram até a residência porque receberam “denúncia” de que no local havia tráfico de drogas.

Ao se aproximarem da residência puderam observar quatro ou cinco usuários de drogas indo até o portão, entregando dinheiro a uma pessoa que estava do lado de dentro, a qual, por sua vez, entregava pequenos pinos de cocaína por debaixo do portão.

Diante disso, procederam a abordagem, quando identificaram que quem entregava as drogas pelo portão era o réu
MATHEUS
, sendo que, inclusive, segurava um pino de cocaína em suas mãos.

O corréu
GILMAR
, por sua vez, ao notar a presença policial, tentou correr para os fundos da casa, mas também foi abordado.

Esclareceu, por fim, que no interior da casa visualizou as drogas em cima da mesa e os pinos de cocaína que estavam no local eram iguais ao apreendido nas mãos de
MATHEUS
.

No mesmo sentido foram as declarações prestadas pelo militar Leandro de Castro Ferreira de Souza, acrescentando que no momento da abordagem ambos os acusados confessaram que estavam traficando e disseram que adquiriram as drogas da pessoa de “Alex Negão” para posteriormente venderem aos usuários.

A jurisprudência de nossos tribunais reconhece que o depoimento dos policiais responsáveis pela prisão, quando em consonância com os demais elementos de prova, são aptos a formar o convencimento do julgador e subsidiar a condenação. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO EM DESACORDO COM A LEI. TEMAS NÃO ENFRENTADOS PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PROVIDÊNCIA INVIÁVEL NA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS QUE SUSTENTAM A CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DA VIOLÊNCIA EXCESSIVA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. [...] 4. Consoante pacífico entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, é possível a utilização de depoimentos dos policiais como meio de prova, os quais merecem a credibilidade e a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, notadamente quando corroborados pelos demais elementos de provas nos autos, assim como no caso dos autos. [...] 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 734.804/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022).

As testemunhas arroladas pela defesa de
GILMAR
não presenciaram o momento da abordagem e apenas atestaram não ter conhecimento se ele é usuário de drogas.

Portanto, além das provas materiais colacionadas aos autos, as firmes e congruentes declarações prestadas pelos agentes policiais em sede policial e judicial demonstram de forma clara a culpabilidade dos apelantes em relação ao crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, razão pela qual é medida que se impõe a manutenção da condenação, não havendo que se falar em insuficiência probatória.

A mesma conclusão, no entanto, não é possível em relação ao crime de associação para o tráfico.

Configura-se o delito em referência quando o agente une-se a terceiro(s), de forma estável, para o cometimento de qualquer das condutas típicas punidas no artigo 33,
caput
e §1º do artigo 34, da Lei nº 11.343/2006.

No mesmo sentido, o entendimento pacificado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. REQUISITOS DE ESTABI LIDADE E PERMANÊNCIA. EXISTÊNCIA. INDICAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE PRESSUPÕEM UMA CONDUTA ORGANIZADA E PERPETRADA AO LONGO DO TEMPO. INVIABILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO FIXADO EM RAZÃO DA QUANTIDADE DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. OS RECORRENTES SEQUER CHEGARAM A SER DENUNCIADOS PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO DIANTE DA QUANTIDADE DE PENA E DA AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. 1. Revela-se indispensável, para a configuração do crime de associação para o tráfico, a evidência do vínculo estável e permanente do acusado com outros indivíduos. Há que ser provado, de forma concreta e contextualizada, o crime de associação, autônomo, independentemente dos crimes individuais praticados pelo grupo associado.
[...]
(AgRg no HC n. 752.664/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 15/12/2022).

A sentença recorrida, ao dispor sobre o crime de associação para o tráfico, buscou fundamentos unicamente nos depoimentos prestados pelos policiais militares, já citados anteriormente. Os relatos, no entanto, não evidenciam a ocorrência de um vínculo associativo estável para a prática dos crimes descritos acima.

Assim, à míngua de qualquer demonstração concreta da estabilidade e da permanência da associação criminosa, como divisão de tarefas ou um mínimo planejamento de ações conjuntas, é impositiva a reforma da sentença para decretar a absolvição dos apelantes da prática do crime de associação para o tráfico.

Desta forma,
ABSOLVO o
s
réu
s

MATHEUS ALESSANDRO PRATTI SANTOS e GILMAR CARRERO DA SILVA
do crime previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/06,
com fulcro no artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal
.

Seguindo na linha de irresignação, pugnou a defesa de
GILMAR
pela desclassificação do tráfico de drogas para o delito contido no artigo 28 da Lei n. 11.343/06.

Observados os critérios previstos no §2º do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006, mormente as circunstâncias da prisão, bem como a quantidade e a forma em que se encontravam as drogas, conclui-se que as substâncias apreendidas certamente destinavam-se à mercancia ilícita.

Não é demais lembrar que o crime descrito no artigo 33 da Lei nº 11.343/06 é de ação múltipla e conteúdo variado, materializando-se com a prática de qualquer dos dezoito núcleos descritos, sendo o efetivo comércio de substâncias entorpecentes apenas um deles. Nesse diapasão, o ato de “ter em depósito” e “guardar” as drogas, atrai a incidência do tipo em comento e autoriza, por si só, um veredito condenatório.

Desta forma, o conjunto probatório carreado aos autos não deixa dúvidas acerca da caracterização da conduta criminosa consistente no tráfico de entorpecentes.

Assim, suficientemente comprovada a incursão do réu no crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, não há que se falar na pretendida desclassificação das suas condutas para o delito tipificado no artigo 28 do citado diploma.

Nada impede que possam coexistir, no mesmo agente, as duas figuras - usuário e traficante - de maneira que, ainda que o réu de fato seja usuário de drogas, resta demonstrado que praticava conduta dirigida para o tráfico ilícito de substância entorpecente, inviabilizando o reconhecimento da desclassificação.

Neste sentido colaciono entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL INEXISTÊNCIA DE ILEGITIMIDADE DE PARTE IMPOSSIBIL
I
DADE DE RECORRER EM LIBERDADE -TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/2006 AUTORIA E MATERIAL
I
DADE CONFIRMADOS - IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO DE TRÁFICO PARA USO, ART. 28 DA LEI DE DROGAS - PROVAS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO PRESENÇA DE ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA PENA-BASE CORRETAMENTE APLICADA CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO §4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006 DIANTE DA CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO, ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA E SUBSTITUIÇÃO DA PENA ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS DEVIDOS A ATUA
ÇÃO
COMO DATIVO APELOS IMPROVIDOS
[...]
5) Inviável a desclassificação do delito de tráfico pelo previsto no art. 28 da Lei de Drogas, a condição de usuário não obsta a coexistência com a do traficante, mormente para sustentar seu vício.
[...]
14) Apelos improvidos. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 014180073216, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 19/10/2022, Data da Publicação no Diário: 24/10/2022).

Adiante, suscitaram os recorrentes a redução das penas-bases do crime de tráfico de drogas ao mínimo legal, ante a inidoneidade dos fundamentos adotados
.

Ao apreciar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e art. 42 da Lei nº 11.343/06, o MM. Juiz considerou negativas aos réus a culpabilidade, antecedentes, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime.

Para a exasperação, deve o julgador respaldar-se em fundamentos exógenos ao tipo, relevantes, que justifiquem o elevado grau de reprovação da conduta do réu, seja pelas circunstâncias judicias objetivas ou subjetivas descritas no art. 59 do Código Penal.

Os antecedentes de ambos os réus foram acertadamente valorados de forma negativa, haja vista a comprovação nos autos de condenações criminais pretéritas com certificação de trânsito em julgado.

Da mesma maneira, as circunstâncias do crime são negativas aos réus, considerando a quantidade e natureza das drogas apreendidas, especialmente cocaína e crack, drogas com alto potencial lesivo, em consonância com a regra disposta no artigo 42 da Lei n. 11.343/06.

Ao contrário, a culpabilidade, personalidade, motivos e consequências do crime foram utilizadas para a exasperação das penas mediante fundamentação inidônea, motivo pelo qual devem ser decotadas.

Passo, portanto, a nova dosimetria das penas.

1)
RÉU MATHEUS ALESSANDRO PRATTI SANTOS
:

Considerando o decote da culpabilidade, personalidade, motivos e consequências do crime e, em sendo remanescentes as circunstâncias negativas dos antecedentes e circunstâncias do crime, reduzo a pena de forma proporcional ao arbitrado na sentença, eis que mais benéfico ao réu,
fixando a pena-base em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa
.

Ausentes circunstâncias atenuantes e agravantes, bem como causas de diminuição ou aumento de pena,
sendo definitiva a reprimenda acima arbitrada
.

Neste ponto, a defesa requereu o reconhecimento do tráfico privilegiado, o que, entretanto, não é possível, considerando o fato de que o réu ostenta maus antecedentes, o que, por si só, impede a concessão da benesse.
(EDcl no HC n. 929.364/GO, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 13/5/2025, DJEN de 28/5/2025)
.

Fixo o
regime inicial SEMIABERTO
para cumprimento de pena, em conformidade com o disposto no artigo 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal.

2)
RÉU GILMAR CARRERO DA SILVA
:

Considerando o decote da culpabilidade, personalidade, motivos e consequências do crime e, em sendo remanescentes as circunstâncias negativas dos antecedentes e circunstâncias do crime, reduzo a pena de forma proporcional ao arbitrado na sentença, eis que mais benéfico ao réu,
fixando a pena-base em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa
.

Ausentes circunstâncias atenuantes.

Presente a circunstância agravante da reincidência, motivo pelo qual agravo a pena em 1/6 (um sexto),
fixando-a em
7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias
e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa
.

Inexistem causas de diminuição ou aumento de pena, motivo pelo qual
torno definitiva a reprimenda acima arbitrada
.

Preservo o
regime inicial
FECHADO
para cumprimento de pena, em conformidade com o disposto no artigo 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal, considerando a pena imposta e a reincidência do réu.

Mantenho inalterados os demais termos da r. sentença.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO DO
S
RECURSO
S

INTERPOSTO
S

E

DOU-
LHE
S
PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)